Tribunal: TJES
Processo: 5009669-23.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009669-23.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO GONCALVES ILIDIO
RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009669-23.2024.8.08.0011

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ANTONIO GONCALVES ILIDIO

RECORRIDO
: HDI SEGUROS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DECORRENTES DE SEGURO NÃO CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta por Antonio Goncalves Ilidio contra HDI Seguros S.A. com o objetivo de cessar cobranças, reaver valores e ser indenizado por suposta fraude. Alega o autor que, ao verificar sua conta bancária, deparou-se com quatro descontos/cobranças indevidas, no valor de R$ 66,44 cada, em favor da empresa ré, iniciados em fevereiro de 2024. Afirma que jamais contratou qualquer apólice de seguro com a ré, tratando-se de cobranças indevidas que lhe causaram transtornos. Pugna, nestes termos, pela declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 531,52) e indenização por danos morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito e da relação jurídica, referente ao seguro "29980158000157 HDI SEGUROS"; CONDENAR a ré a restituir à autora o valor de R$ 265,76, de forma simples, com correção do ajuizamento da ação e juros da citação; ao mesmo tempo em que JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.".

3.
Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) a ocorrência de erro na sentença ao julgar improcedente o pedido de danos morais, pois a prática de descontos indevidos ultrapassa o mero dissabor e exige reparação com caráter punitivo-pedagógico; e (ii) a necessidade de reforma para que a devolução dos valores ocorra em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de engano justificável da ré. Em contrarrazões, a parte ré pugna pela manutenção da sentença, defendendo a inexistência de dano moral indenizável e a correção da restituição na forma simples.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a cobrança indevida, mediante débito automático em conta do autor, por um serviço não contratado, configura dano moral passível de indenização; e (ii) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente debitados deve ocorrer na forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
Ao analisar os autos, tem-se que a sentença merece reforma. O dano moral, no caso dos autos, é manifesto. A conduta da ré, ao realizar débitos mensais diretamente na conta bancária do autor sem que houvesse qualquer relação contratual que os amparasse, representa grave falha na prestação do serviço e viola a boa-fé objetiva. Não se trata de mero aborrecimento, mas de um ato invasivo que atinge a esfera patrimonial e a tranquilidade do consumidor. Assim, fixa-se a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo a dupla função de compensar o autor e desestimular a reiteração da conduta pela ré, sem ensejar enriquecimento ilícito.

6.
A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela ré, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
” Houve, todavia, a modulação dos efeitos do julgado, para somente “
ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão
”, de modo que o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, a saber: 30/03/2021.

7.
No caso dos autos, por se tratar de cobranças indevidas realizadas a partir fevereiro/2024, deve ser procedida a restituição em dobro.

IV. DISPOSITIVO
8.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO EM PARTE
, para reformar parcialmente a sentença e:
(a)
condenar a ré, HDI SEGUROS S.A., a pagar ao autor, ANTONIO GONCALVES ILIDIO, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; e
(b)
determinar que a restituição do valor de R$ 265,76 se dê
em dobro
, condenando a ré ao pagamento de R$ 531,52 (quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos), com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9
. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo)
.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)